Tribunal: STF
Processo: AI 590913
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      O
agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula 287 desta Corte.
2.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por
violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
 Tribunal Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
 legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.